Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de condenação de alimentos em favor dos infantes, ora apelantes, a serem prestados pelos avós maternos e paternos.
2. A norma prevista no art. 1696 do Código Civil dispõe que a obrigação alimentícia com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta de parentesco, não sendo limitada pelo grau mais ou menos distante da relação entre ascendentes e descendentes.
3. O dever de prestar alimentos é, ao mesmo tempo, sucessivo e subsidiário. Com efeito, a ausência de determinado parente possibilita que os de grau subsequente, sucessivamente, assumam esse dever. Além disso, é possível estender, subsidiariamente, o valor dos alimentos a parentes de grau imediatamente superior sem exonerar o devedor originário. 3.1. Convém deixar claro que a obrigação de prestar alimentos não é solidária, mas subsidiária. A subsidiariedade da aludida obrigação surge apenas com a demonstração, por meios de elementos probatórios suficientes, de que o devedor, no caso, o genitor, não dispõe de meios suficientes para suportar a prestação de alimentos.
4. A respeito do tema convém examinar o enunciado no 596 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.
5. No caso em deslinde o fato de arcarem, os avós maternos, com parte das despesas dos netos, consiste em mera liberalidade, pois a responsabilidade pelo sustento da prole é dos genitores. 4.1. Ademais, os elementos de prova trazidos aos autos demonstraram que a genitora tem conseguido prover sozinha o sustento dos filhos, ainda que seja descontado o valor da contribuição prestada voluntariamente pelos avós maternos, no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), a renda líquida da autora, no importe de R$ 4.962,30 (quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos, revela-se superior às despesas mensais dos apelantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.